Tribunal: TJMT
Processo: 1042784-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042784-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - CPF: 006.760.369-61 (ADVOGADO), SAMUEL REIS SILVA - CPF: 052.393.911-65 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SAMUEL REIS SILVA
contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1042784-21.2025.8.11.0000 e negou provimento ao Aclaratórios de mesma numeração.

Sustenta o Agravante, em síntese, que ocorreram fatos supervenientes aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, notadamente o desemprego, invalidez permanente, ausência de renda e dependência financeira de familiares, alegando que os créditos securitários discutidos em outras demandas possuem natureza futura e ilíquida, não podendo ser considerados como disponibilidade financeira imediata.

Aduz, ainda, risco de dano irreparável consistente na extinção do processo de origem caso mantida a exigência das custas.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao colegiado.

É o relatório.

Contrarrazões apresentadas.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto teria comprovado a sua necessidade,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“No caso concreto, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se em decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1023134-85.2025.8.11.0000, que já havia reconhecido a ausência de comprovação de hipossuficiência do Agravante, aliada a existência de créditos decorrentes de apólices de seguro de alto valor.

Ademais, ainda que o Agravante alegue alteração fática superveniente, os novos documentos trazidos para justificação não possuem força probante da alegada modificação, carecendo, neste momento processual, de exame mais detido e contextualizado, o que demanda instrução adequada e manifestação da parte adversa.

Conforme já posto quando da análise no citado Recurso de Agravo, a justiça gratuita, embora presumida a partir de declaração de hipossuficiência, não é automática e pode ser indeferida quando os elementos dos autos permitirem conclusão em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026